Tribunal: CARF
Processo: 15746.720360/2020-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO CONSTATADA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não o tenha adotado.
LUCRO ARBITRADO. LEI 8.981/1995, ART. 47. “ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL”. PROCEDIMENTO FISCAL COM INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 59 DO CARF.
A Súmula 59 do CARF – de caráter vinculante – dispõe que não se invalida o arbitramento pela apresentação (e, portanto, restringe sua apreciação), no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização com regular intimação.
Uma vez tendo sido efetuado o lançamento por arbitramento, cumpre, no contencioso administrativo, analisar: (a) se o arbitramento no caso concreto encontra respaldo nos fatos, isto é, se efetivamente se trata de hipótese legal de arbitramento; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Evidenciando-se severas inconsistências a tornar a escrituração fiscal efetivamente imprestável, seja para apurar o lucro real, seja para identificar a movimentação financeira, e tendo sido o contribuinte devidamente intimado a esclarecimentos no procedimento fiscal, o arbitramento se amolda perfeitamente ao artigo 47 da Lei 8.981/1995 (art. 530 do RIR/99 e 603 do RIR/18).
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150% que foi objeto do lançamento.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720360/2020-37
ACÓRDÃO
1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE
ARBITRAMENTO
CONSTATADA
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente
quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a
base de cálculo do tributo.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o
arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na
anulação do lançamento que não o tenha adotado.
LUCRO
ARBITRADO.
LEI
8.981/1995,
ART.
47.
“ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL”. PROCEDIMENTO FISCAL COM INTIMAÇÕES SUCESSIVAS
PARA
ESCLARECIMENTOS,
RETIFICAÇÕES
E
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA 59 DO CARF.
A Súmula 59 do CARF – de caráter vinculante – dispõe que não se invalida o
arbitramento pela apresentação (e, portanto, restringe sua apreciação), no
curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam
necessários à apuração do crédito tributário e que deixaram de ser
apresentados no curso da fiscalização com regular intimação.
Uma vez tendo sido efetuado o lançamento por arbitramento, cumpre, no
contencioso administrativo, analisar: (a) se o arbitramento no caso
concreto encontra respaldo nos fatos, isto é, se efetivamente se trata de
hipótese legal de arbitramento; e (b) se houve respeito às regras
procedimentais que o regulam.
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
2
Evidenciando-se severas inconsistências a tornar a escrituração fiscal
efetivamente imprestável, seja para apurar o lucro real, seja para
identificar a movimentação financeira, e tendo sido o contribuinte
devidamente intimado a esclarecimentos no procedimento fiscal, o
arbitramento se amolda perfeitamente ao artigo 47 da Lei 8.981/1995 (art.
530 do RIR/99 e 603 do RIR/18).
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício
qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada
reincidência, em substituição ao percentual de 150% que foi objeto do
lançamento.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do
CTN, a nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração, e, no mérito, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%

Sala de Sessões, em 18 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar ArturMagalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse deMoura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira,Efigenio de Freitas Junior (Presidente).
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 4158-4192) interposto contra acórdão da 26a
Turma da DRJ08 (e-fls. 4080-4123) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls. 3770-
3811) contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 3637-3708), cujos objetos são as
seguintes irregularidades:
IRPJ:
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de outras receitas da
atividade, conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
INFRAÇÃO: RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Arbitramento do lucro em decorrência de os ganhos líquidos de aplicação
financeira de renda fixa ou de renda variável não terem sido acrescidos à base de
cálculo do imposto de renda, conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
CSLL:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE OUTRAS RECEITAS
E DEMAIS RESULTADOS OMITIDOS
Arbitramento do lucro em decorrência de os ganhos líquidos de aplicação
financeira de renda fixa ou de renda variável não terem sido acrescidos à base de
cálculo do imposto de renda, conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de outras receitas da
atividade, conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
COFINS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
4
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
PIS:
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme Termo de Descrição dos Fatos em anexo.
O Termo de Descrição dos Fatos (e-fls. 3473-3636) que acompanha os autos de
infração narra, minudentemente, os fatos que ensejaram a lavratura dos autos de infração. Pela
notável capacidade de síntese quanto a estes acontecimentos - os quais serão igualmente objeto
de análise no presente voto - peço vênia para transcrever o relatório da DRJ, que suficientemente
sintetiza o que importa nesse momento saber:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
A fiscalizada tem sua sede na Rua Ivaí no 202 – SALA B, bairro Tatuapé, no
município de São Paulo – SP. Tem como titular e administrador GUSTAVO
MARTINS DE GODOY, CPF 402.809.738-02(que, para a fiscalização, trata-se de
interposta pessoa). Tem como objeto social o “Limpeza em prédios e em
domicílios, atividades paisagísticas, aluguel de máquinas e equipamentos de
construção e demolição com operários, obras de terraplanagem e construção de
edifícios”.
ADEMIR PEREIRA DE GODOY, apurado como o sócio-administrador de fato, tem
procurações públicas, lavradas a partir de 27/07/2009, nas quais a SOLUÇÕES lhe
outorga amplos, gerais e ilimitados poderes, para agir isoladamente,
administrando e representando a fiscalizada.
Em ações fiscais simultâneas a esta, apurou-se que a fiscalizada integra um grupo
econômico de fato, encabeçado por ADEMIR PEREIRA DE GODOY e EDUARDO
DUARTE NETO, denominado no procedimento fiscal de GRUPO APPA, formado
por empresas com atividades de prestação de serviços terceirizados, locação de
bens móveis e fornecimento de alimentos preparados, tendo como clientes
órgãos da administração pública direta e indireta da União, Estados e Municípios.
Apurou-se várias empresas inter-relacionadas, com idêntico modus operandi para
a sonegação de tributos, que, apesar das personalidades jurídicas distintas, fazem
parte de uma só unidade econômica.
A constatação de que havia um grupo econômico de fato se deu, à medida que as
fiscalizações iniciais eram aprofundadas, pela análise acurada de vários registros e
documentos das empresas e dos sócios, incluindo extratos bancários e
escrituração contábil digital das envolvidas; as informações existentes nas bases
de dados da RFB e da JUCESP; os históricos de alterações contratuais das
empresas; as relações familiares entre membros dos quadros societários (sócios e
ex-sócios) das empresas interligadas; as transações e confusão patrimonial
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
5
constatada entre empresas e pessoas envolvidas; pelo fato de estarem todas as
empresas sob a supervisão contábil dos mesmos contabilistas; de todas as
empresas terem contas bancárias movimentadas pelas mesmas pessoas (sendo
titulares das contas ou tendo procuração para movimentá-las); de algumas das
empresas terem fortes indícios de interposição fraudulenta de pessoas como
sócios (laranjas) e como titulares das contas bancárias, sendo administradas de
fato pelos cabeças do grupo; de todas as empresas apresentarem idênticas
fraudes nos seus registros contábeis e fiscais; de existir clara tentativa de
blindagem patrimonial centrada numa das empresas do grupo; além de outros
elementos cuidadosamente detalhados no item 4 do TERMO DE DESCRIÇÃO DOS
FATOS, às fls. 3517 a 3588.
Outras empresas do mesmo grupo econômico de fato foram objeto de ações
fiscais, simultaneamente à fiscalizada. Foram fiscalizadas quatro empresas
integrantes do chamado GRUPO APPA:
(1) SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI; CNPJ 09.445.502/0001-09
(2) OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI; CNPJ 10.874.523/0001-10
(3) APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA; CNPJ 05.969.071/0001-10 e
(4) ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ 20.522.050/0001-46
Inicialmente foram abertas fiscalizações nas empresas SOLUÇÕES e OBJETIVA,
depois, o procedimento fiscal foi estendido às outras duas empresas do mesmo
grupo econômico. No decorrer das auditorias, diante da constatação de
irregularidades na apuração de outros tributos, os procedimentos fiscais foram
ampliados, incluindo na auditoria a verificação do IRPJ e da CSLL.
Assim como as demais fiscalizadas, a SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS –
EIRELI teve analisadas sua Escrituração Contábil Digital – ECD, sua Escrituração
Contábil Fiscal – ECF, suas EFDContribuições e suas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF.
A ação fiscal que se analisa foi iniciada para verificação da regularidade de
recolhimento do Pis e da Cofins dos períodos de apuração de jan a dez de 2016,
diante de fortes indícios de fraude na escrituração de créditos.
Por Termo de Início de Fiscalização, a SOLUÇÕES foi intimada a apresentar
demonstrativo detalhado de apuração e origem de supostos créditos de Pis e de
Cofins informados nos blocos 1100 e 1500 das EFD-Contribuições de 01/2016 a
12/2016, como se fossem saldos de créditos apurados no mês anterior. Após
intimada, retificou suas EFD-Contribuições por três vezes, em 13/08/2019,
16/09/2019 e 29/12/2019, informando a retificação à fiscalização, sem, contudo,
promover de fato qualquer alteração substancial.
Foi intimada e reintimada por três vezes, a apresentar cópia de contratos de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção; documentos
comprobatórios de despesas com valerefeição, vale transporte e serviços de
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
6
terceiros prestados por PJ; documentos que teriam lastreado lançamentos
contábeis na conta de despesa 4.1.12.02 – Salários e Ordenados. Não apresentou
resposta.
Foi intimada e reintimada a esclarecer o motivo de não ter contabilizado a venda
de um bem imóvel e as cessões de direito onerosas de outros quatro bens
imóveis, a comprovar o efetivo recebimento por tais negócios jurídicos e a
apresentar seus extratos bancários, nada respondeu, obrigando a autoridade
tributária a requisitar os extratos bancários diretamente às instituições
financeiras.
Intimada a esclarecer divergências apuradas entre os valores contabilizados
mensalmente na conta analítica de despesa “4.1.12.02 – Salários e Ordenados” e
os valores declarados em GFIP; assim como lançamentos contábeis que reduziram
despesa contabilizada na conta “4.1.12.02 – Salários e Ordenados”, nada
respondeu.
Obtidos os extratos bancários via RMF, diretamente com as instituições
financeiras, a fiscalização constatou a existência de contas bancárias não
escrituradas com movimentação financeira de cerca de R$ 30 milhões e, dentre as
contas bancárias escrituradas, constatou milhares de lançamentos sem
correspondência:
- foi constatada a existência de lançamentos contábeis referentes a “recebimento
de duplicatas” no total de R$ 12.194.229,00, sem lançamentos correspondentes
nos extratos bancários;
- foi constatada a existência de lançamentos contábeis referentes a pagamento de
salários com recursos mantidos em conta de depósito bancária, no total de R$
14.236.116,45, sem lançamentos correspondentes nos extratos bancários;
- foi constatada a existência de lançamentos contábeis referentes à transferência
de recursos financeiros entre contas de depósito bancário do sujeito contribuinte,
no total de R$ 17.956.531,85, sem lançamentos correspondentes nos extratos
bancários;
- foi constatado nos extratos bancários centenas de lançamentos referentes a
empréstimos/operações de crédito, sem existir os lançamentos contábeis
correspondentes;
- foi constatado nos extratos bancários vários lançamentos referentes a aplicações
financeiras de diversas espécies sem existir os lançamentos contábeis
correspondentes;
- a conta 1402-8, agência 6821, do Banco do Brasil, tem apenas 10% do valor dos
lançamentos bancários registrados contabilmente;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte recebeu 112 transferências de
recursos financeiros da APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA, CNPJ
05.969.071/0001-10, no valor total de R$ 18.637.479,29. No mesmo período, a
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
7
contribuinte realizou 37 transferências para essa mesma pessoa jurídica no valor
total de R$ 14.308.848,86, sem que tenha havido o registro contábil dessa
movimentação financeira;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte recebeu 32 transferências de
recursos financeiros da pessoa jurídica ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ no
20.522.050/0001-46, no valor total de R$ 3.309.165,65. No mesmo período, a
contribuinte realizou 60 transferências para essa pessoa jurídica, no valor total de
R$ 4.509.490,58 , sem que tenha havido o registro contábil dessa movimentação
financeira;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte recebeu 6 transferências de
recursos financeiros da pessoa jurídica OFRIMEL PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ no
17.500.424/0001-18, no valor total de R$ 59.000,00. No mesmo período, a
contribuinte realizou 34 transferências para essa mesma pessoa jurídica no valor
total de R$ 463.800,00, sem que tenha havido o registro contábil dessa
movimentação financeira;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte recebeu quatro transferências de
recursos financeiros da pessoa jurídica P.R.M SERVIÇOS E MAO DE OBRA
ESPECIALIZA EIRELI, CNPJ no 03.706.826/0001-69, no valor total de R$
1.550.000,00. No mesmo período, a contribuinte realizou 13 transferências para
essa pessoa jurídica, no valor total de R$ 905.743,00. Porém, foi encontrado o
registro contábil de apenas uma transferência, no valor de R$ 16 mil;
- constatadas 75 transferências bancárias, sem registro contábil, para as seguintes
pessoas físicas: ADEMIR PEREIRA DE GODOY, EDUARDO DUARTE NETO, ENZO DE
NICOLA GODOY, GABRIELA DE NICOLA GODOY, GUILHERME MARTINS DE GODOY,
GUSTAVO MARTINS DE GODOY, LIVIA DE NICOLA GODOY, PATRICIA DE NICOLA
GODOY e THIAGO MARTINS DE GODOY.
Intimada a esclarecer os erros e omissões constatadas, a fiscalizada não
apresentou qualquer resposta.
A fiscalização constatou que, como as demais fiscalizadas, a OBJETIVA praticava
fraude na escrituração de créditos inexistentes de Pis e Cofins, além de registrar
contabilmente
pagamentos,
também
inexistentes,
dessas
contribuições,
diminuindo, artificialmente, o saldo das contas contábeis que deveriam retratar a
movimentação das contas bancárias.
Da Apuração do IRPJ e da CSLL
A SOLUÇÕES apurou seu IRPJ e sua CSLL do ano de 2016 sobre o Lucro Real
Trimestral.
Porém, diante de tantas falhas e faltas constadas nos registros contábeis da
empresa, ficou clara que aquela contabilidade era imprestável para identificar sua
efetiva movimentação financeira e para a determinação do Lucro Real.
(...)
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
8
Neste cenário, não restou à fiscalização outra alternativa para apuração do IRPJ e
CSLL devidos pela empresa senão a utilização do Arbitramento do Lucro, em
obediência ao disposto no art. 530, II, do Decreto no 3.000, de 1999.
(...)
Da Qualificação da Multa de Ofício
Os lançamentos de ofício foram feitos com multa qualificada, nos termos do art.
44, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07.
A fiscalização aponta condutas dolosas praticadas pela empresa, por meio da
atuação de seus sócios, como motivo para a qualificação da multa no lançamento
de ofício.
Da Sujeição Passiva Solidária
A fiscalização incluiu como responsáveis no polo passivo da obrigação tributária,
por terem praticado, enquanto administradores, atos com infração à lei e excesso
de poderes, ADEMIR PEREIRA DE GODOY, CPF 060.181.418-50 e EDUARDO
DUARTE NETO, CPF 245.534.118-65, sóciosadministradores de fato da fiscalizada,
conforme disposição do artigo 135, inciso III, do CTN, bem como do artigo 124, I,
do CTN, em razão de seu interesse comum qualificado, pela pratica de atos com
vistas à evasão do pagamento dos tributos devidos à Fazenda Pública.
Também foram chamadas ao polo passivo, as pessoas jurídicas integrantes do
apurado grupo econômico de fato: APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS
LTDA, CNPJ 05.969.071/0001-10; OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ
10.874.523/0001-10; ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO – EIRELI, CNPJ 20.522.050/0001-
46; OFRIMEL PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ 17.500.424/0001-18; e FDUARTHE
PARTICIPAÇÕES
–
EIRELI,
CNPJ
26.378.157/0001-49,
responsabilizadas
solidariamente com a fiscalizada pelos créditos tributários lançados de ofício no
presente procedimento, com base no artigo 124, I, do CTN.
O sujeito passivo (SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI) foi devidamente
intimado da lavratura do auto de infração (e-fls. 3750). Da mesma forma, os responsáveis
solidários “APPA”, “OBJETIVA”, “ESPECIALY”, “OFRIMEL”, “FDUARTHE”, ADEMIR PEREIRA DE
GODOY e EDUARDO DUARTE NETO igualmente foram devidamente intimados (e-fls. 3740-3749).
Apenas o sujeito passivo, SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, apresentou
impugnação (e-fls. 3770-3811), em que arguiu (a) inconsistências do auto infracional; (b) a
ausência de provas de que a empresa tenha omitido informações (c) a ausência de justa causa
para a atribuição de responsabilidade solidária; (d) a inconstitucionalidade da aplicação da multa
moratória e da multa de ofício acima dos patamares da razoabilidade; (e) a inexistência de
comprovação da existência de grupo econômico, de fraude, de interesse comum; (f) a constatação
de sanção política.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
9
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários a sua formalização,
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, e não sendo verificados os
casos de nulidade enumerados no art. 59 da mesma norma, não há que se falar
em nulidade do lançamento de ofício.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. MESMO COMANDO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza-se grupo empresarial de fato, quando empresas estão sob o mesmo
comando e há confusão patrimonial entre as mesmas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal
evidenciar as práticas de fraude e sonegação, assim definidas na forma da lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
O julgador da esfera administrativa deve se limitar à aplicação da legislação
vigente. Por disposição constitucional, é do Poder Judiciário a competência para
apreciar a validade ou constitucionalidade das normas legais.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. NÃO CONHECIMENTO.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para impugnar a
responsabilidade tributária solidária atribuída a terceiros, não se podendo
conhecer de pedido deste teor.
Inconformada, a Recorrente – SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI –
interpôs recurso voluntário, em que alega: (A) DA NULIDADE DO AUTO POR ERRO DE TIPIFICAÇÃO
LEGAL; (B) DO ERRO DA CAPTULAÇÃO LEGAL E O REGULAMENTO VIGENTE; (C) DA NÃO
OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO; que (D) OS PONTOS TOMADOS NO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO POR BASE PARA ENQUADRAMENTO DO GRUPO ECONÔMICO NÃO
SE SUSTENTAM; (E) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILDIADE
SOLIDÁRIA; (F) DA APLICAÇÃO DA MULTA (G) DA CONFUSÃO PATRIMONIAL; (H) DAS SANÇÕES
POLÍTICAS.
Não houve interposição de recurso voluntário por parte dos responsáveis solidários.
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo. Todavia, seu conhecimento demanda algumas
observações.
Como relatado, foi atribuída responsabilidade solidária às empresas APPA,
OBJETIVA, ESPECIALY, FDUARTHE e OFRIMEL, além das pessoas físicas ADEMIR PEREIRA DE GODOY
e EDUARDO DUARTE NETO. Todavia, mesmo tendo sido todos regularmente intimados, apenas o
sujeito passivo principal, SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, apresentou impugnação.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, e, nos termos do art. 17, considera-se não impugnada a
matéria não expressamente contestada pelo impugnante. Não tendo sido apresentada a
impugnação tempestiva por parte das empresas e pessoas físicas apontadas como responsáveis
solidários, não houve a instauração da lide, operando a preclusão. Tal fato foi notado pela DRJ,
que consignou “para estes responsáveis ocorre a preclusão temporal do direito de praticar o ato
impugnatório”.
Todavia, em seu recurso voluntário, parte significativa da argumentação da
Recorrente (tópicos de “Ausência de justa causa para atribuição de responsabilidade solidária”, de
que “os pontos tomados no presente auto de infração por base para enquadramento do grupo
econômico não se sustentam” e “da confusão patrimonial”) diz respeito, na realidade, à sua
insurgência com relação à atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e demais
empresas.
É inviável o conhecimento de qualquer matéria que diga respeito à
responsabilidade tributária das pessoas físicas, que tenha sido eventualmente formulada pela
pessoa jurídica em seu recurso voluntário. Nesse sentido a Súmula Vinculante no 172 do CARF:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Assim, não tomo conhecimento de referidas alegações, destarte conhecendo
apenas parcialmente do recurso voluntário da pessoa jurídica.

Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
11
I.
Nulidades. Alegação de nulidade do auto “por erro de tipificação legal” (tópico III do
recurso). Alegação de “erro de capitulação legal e o regulamento vigente” (tópico IV do recurso).
Alegação de “não observância aos requisitos do auto de infração” (tópico V do recurso).
Inicialmente, defende a Recorrente a existência de supostas nulidades no auto de
infração.
Em primeiro lugar, pelo fato de que o auto de infração teria sido constituído “com
base no Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99. Em 2018, o Decreto 3000/99 – RIR/99 foi
Revogado pelo Decreto 9580 de 22/11/2018, RIR/18”. Aduz que “o erro na tipificação o artigo 530,
II, do regulamento vigente, RIR/2018, não regulamenta as formas e viabilidades do arbitramento
do lucro, de ofício” e que “o erro da tipificação acarreta a nulidade do auto por impedir o direito a
ampla defesa previsto em nossa constituição”.
Com a devida vênia, não se trata de razão a justificar a nulidade do ato
administrativo. Não obstante tenha o auto de infração de fato feito pontualmente menção ao
RIR/99, quando já vigente o RIR/18, o fato é que os dispositivos legais do Regulamento do Imposto
de Renda, inclusive os mencionados, encontram guarida na Lei 8.981/1995, que lhe dá validade:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Tratando-se o RIR de uma consolidação normativa - e, neste específico, de uma
reprodução literal da própria Lei, esta igualmente mencionada no auto de infração - e tendo o
sujeito passivo sido capaz de compreender sem prejuízo os fatos e consequências jurídicas que lhe
foram imputados, não há que se falar em nulidade.
Ainda, aduz a Recorrente que “autoridade fiscalizadora, limitou-se a tão somente
informar que o ́um Decreto revogado, e alegar a existência de fraude ́” e que, “diante da ausência
de menção expressa sobre a possível desobediência cometida pela Empresa Autuada, não há que
se falar em regularidade do Processo Administrativo n.o 15746-720.360/2020-37, devendo ser
anulado”.
Tampouco assiste razão à Recorrente, uma vez que a fundamentação do
arbitramento foi devidamente realizada pelo auto de infração, com longa incursão fática pela
autuação quanto aos elementos identificados a ensejar a hipótese de arbitramento. Não há que se
falar em “ausência de menção expressa” aos fatos que autorizam o arbitramento.
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
12
A eventual insurgência da Recorrente quanto às razões que levaram a autoridade a
proceder com o arbitramento diz respeito não à nulidade do lançamento, mas ao próprio mérito
de sua defesa e, como tal, será adiante enfrentada.
Ainda defendendo a nulidade do auto de infração, aduz a Recorrente que “cabe
salientar que a fiscalização, por erro de tipificação deixou de apropriar que para as pessoas
jurídicas exclusivamente prestadoras de serviço em geral, mencionadas nas alíneas “b”, “c”, “d”,
“f”, “g” e “j” do inciso IV do § 4o do art. 227 da IN RFB no 1.700, de 2017, cuja receita bruta anual
seja de R$ 120.000,00, o percentual será de 19,2% (dezenove inteiros e dois décimos por cento).”
Nesse ponto, igualmente não há que se falar propriamente em nulidade, mas de
razões de mérito quanto à legalidade do arbitramento e do procedimento dele decorrente. Como
tal, será enfrentado oportunamente.
Assim, afasto as preliminares suscitadas.

II.
Do arbitramento do lucro.
Não obstante não tenha a Recorrente organizado suas alegações quanto ao
arbitramento do lucro em um tópico específico de sua peça recursal, nota-se que, ainda no tópico
“nulidade por erro de tipificação”, a Recorrente se insurge na verdade quanto à própria
possibilidade de lançamento por arbitramento no caso em tela. É o que se depreende, por
exemplo, dos seguintes trechos da sua peça recursal:
DESTACA-SE sendo imprestável e fraudulenta a contabilidade, como a fiscalização
utiliza dos elementos estruturais da mesma para lavrar o auto de infração?
Ou a escrita é fraudulenta e será arbitrada? Ou é válida e toma-se por base as
informações contidas na mesma.
Portanto, foi desconsiderada 100% da escrita fiscal ou, a mesma possui
elementos, trabalhosos, mas possui elementos para se constituir a escrita e se
apurar corretamente o valor devido no lucro real?
(...)
A fiscal ao usar os elementos estruturais da documentação contábil apresentada
no ano de 2016 reconhece a integridade da receita auferida no Bloco A da ECF,
para lavrar o auto, e arbitrá-lo, e, para concluir que há indícios de fraude, valida a
existência de registro e entrega de documentos que permitem a operação da
receita bruta, não havendo omissão de receita. Ora se o razão não foi constituído
de forma correta, mas há elementos para fazê-lo, não cabe o arbitramento pela
tipificação legal capitulada, fraude que impeça a apuração do lucro real.
(...)
4. Há erro no razão e isto é inquestionável, mas conforme apurado pela
fiscalização todos os extratos refletem a operação, com pontualidade e
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
13
transparência. Sendo completamente possível a identificação de todas as
aplicações financeiras, realizadas com o capital de giro antecipado, pela troca de
títulos. (DOC 04 – resumo e identificação dos extratos).
5. Há erro no razão e isto é inquestionável, mas conforme apurado pela
fiscalização todos os extratos refletem a operação, com pontualidade e
transparência. Sendo completamente possível a identificação dos empréstimos,
operações de crédito. (DOC 03)6. A conta 1402-8, agência 6821, do Banco do
Brasil, possui 13.562 lançamentos bancários registrados e identificados no DOC
05, anexado a presente que através da própria identificação bancária pode-se
constatar os pagamentos das despesas realizadas, o que possibilita a apuração do
imposto por lucro real, não se justifica o arbitramento realizado no percentual de
38,4%;
Em síntese, embora reconheça a Recorrente que há diversos erros em sua
escrituração contábil, defende que tais falhas não seriam suficientes a “tornar imprestável” a
escrituração e autorizar o arbitramento do lucro. Em outras palavras, defende não ter sido
caracterizada a “escrituração imprestável” a que alude a legislação.
Isso porque o lançamento arbitrado ocorreu em virtude de ter a fiscalização
constatado que a escrituração contábil da Recorrente seria imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira e determinar o lucro real:
Contudo, conforme ficará abaixo demonstrado, a Escrituração Contábil Digital -
ECD da fiscalizada é imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como para determinar o Lucro Real. Assim, a
apuração, pela autoridade tributária, do IRPJ devido com base nos critérios do
lucro arbitrado é procedimento obrigatório e vinculado, afastando qualquer
discricionariedade do Auditor para recomposição da base de cálculo do tributo,
ainda que implique na troca do regime de apuração da Contribuição para o Pis e
da Cofins
Fundamenta-se, então, o lançamento, no art. 530, II, do RIR/99 (atual artigo 603 do
RIR/18), cuja redação é a seguinte:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma irregularidade ou falha
do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime real ou presumido.
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
14
Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente quando
a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento
por arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Assim, com a devida vênia ao entendimento da Recorrente, não se trata na
presente demanda de erros insignificantes ou em pequena monta em sua escrituração, que
pudessem ter sido superados na fiscalização, para fins de possibilitar a apuração do lucro real e
descaracterizar a hipótese de arbitramento do lucro.
Vejamos.
O procedimento fiscal teve início com a intimação da Recorrente para esclarecer “a
apuração e origem” de créditos de PIS e COFINS escriturados na EFD Contribuição no ano-
calendário de 2016 (Termo de Início de Procedimento Fiscal, e-fl. 2) no registro 1100.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
15
Após inicialmente ter solicitado prorrogação de prazo, o contribuinte apresentou
documentos relativos a salários, uniformes, despesas trabalhistas, exames médicos, rescisões (e-
fls. 18-151). Todavia, bem observou a fiscalização que tais despesas deveriam constar dos blocos
A, C, D e F do EFD-Contribuições, com o registro dos correspondentes créditos no Bloco M, o que
não ocorreu. Tais registros não se encontravam preenchidos.
Os créditos escriturados pelo contribuinte o foram no bloco 1 (Complemento da
Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras
Informações), dando a entender tratar-se de créditos de períodos anteriores (crédito
extemporâneos), bem como não haviam sido escriturados os blocos A e D, relativos aos
documentos fiscais que geram créditos próprios de PIS/COFINS.
No Termo de Intimação no 01 (e-fls. 152-155), a Recorrente foi intimada então a
esclarecer essas e outras questões, bem como orientada a promover a retificação da escrituração
se fosse o caso. Veja-se (destaques nossos):
Entretanto, verificamos, nas EFD-Contribuições relativas ao período de janeiro a
dezembro de 2016, que o contribuinte não escriturou as despesas com Salários e
Ordenados, Férias, 13o salário, Vale Refeição, Vale Transporte, Indenização
Trabalhista, Rescisão, Exames Médicos e Uniformes, nos blocos A, C, D e F,
conforme o caso, bem como não apurou o crédito de PIS e Cofins relativos a
essas despesas no Bloco M.
Portanto, o contribuinte deverá esclarecer esse fato. Caso se trate de erro no
preenchimento das EFD-Contribuições, deverá retificá-las. Também deverá
esclarecer se considerou essas despesas como insumos utilizados na prestação
de serviços.
Também verificamos, nas EFD-Contribuições relativas ao período de janeiro a
dezembro de 2016, que o contribuinte não escriturou os Blocos A e D, que se
referem aos documentos fiscais das operações sujeitas à incidência de créditos
próprios do regime não-cumulativo de aquisições de Serviços.
Tendo em vista que o contribuinte informou que uma parte dos créditos teve
origem nas despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas, deverá
esclarecer em qual Registro da EFD-Contribuições consta o cálculo desse crédito.
Caso se trate de erro no preenchimento das EFD-Contribuições, deverá retificá-
las.
Com relação ao Bloco C da EFD-Contribuições, verificamos que o contribuinte
informou gastos com alimentos, produtos de limpeza, gás GLP, etc. Destarte,
deverá esclarecer se os referidos produtos foram utilizados como insumo na
prestação de serviços.
A Recorrente, em seguida (e-fls. 168-180), informou ter de fato incorrido em erro
no preenchimento da EFD-Contribuições e promoveu a retificação da obrigação acessória.
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
16
Todavia, notou mais uma vez a fiscalização a permanência de inconsistências em
relação aos mesmos itens. No Termo de Intimação Fiscal 2 (e-fls. 181-182) observou-se que os
valores dos créditos relativos à folha de pagamento não coincidiam com o Livro Razão Contábil
fornecido pela própria empresa:
Verificamos as EFD-Contribuições retificadoras e constatamos que a maior parte
dos créditos de PIS e Cofins declarados pelo contribuinte tiveram como base de
cálculo “Outras Operações com Direito a Crédito”, cujas operações foram
descritas como “Ref. Folha de Pagamento”, com os valores relacionados na
tabela abaixo:
(...)
Todavia, os valores acima relacionados não coincidem com os valores constantes
dos Razões Contábeis apresentados pelo contribuinte, em resposta ao Termo de
Intimação no 01, relativos às despesas com Salários e Ordenados, Férias, 13o
salário, Vale Refeição, Vale Transporte, Indenização Trabalhista, Rescisão, Exames
Médicos e Uniformes.
Portanto, intimamos o contribuinte a apresentar um demonstrativo (planilha
Excel)contendo as contas contábeis relativas às operações descritas como “Ref.
Folha de Pagamento”, bem como os respectivos valores mensais
Novamente, informou a Recorrente que teria incorrido em erro na EFD-
Contribuições e promovido nova retificação (e-fls. 189).
Como consignou a fiscalização no Termo de Intimação 3, essa segunda retificação
da obrigação acessória apenas alterou a descrição do crédito, sem ter promovido a Recorrente
qualquer ajuste ou esclarecimento:
Em nova resposta, em vez de esclarecer a origem dos créditos de PIS e Cofins,
sobre os quais está sendo questionado desde o início do presente
procedimento(conforme Termo de Início de Fiscalização e termos de intimação
nos. 01 e 02), o contribuinte retificou (novamente) as EFD-Contribuições relativas
ao período de janeiro a dezembro de 2016, desta vez para modificar a
nomenclatura da base de cálculo declarada como “Outras Operações com Direito
a Crédito”.
Conforme já mencionamos, nas EFD-Contribuições retificadoras apresentadas em
atendimento ao Termo de Intimação no 01, as operações denominadas de “Outras
Operações com Direito a Crédito” foram descritas como “Ref. Folha de
Pagamento”. Agora, nas novas EFD-Contribuições retificadoras, apresentadas em
atendimento ao Termo de Intimação no 02, as operações denominadas de
“Outras Operações com Direito a Crédito” foram descritas como “Custos
utilizados na Produção e Prestação de Serviços”.
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
17
Ou seja, em vez de esclarecer quais foram as operações declaradas como “Outras
Operações com Direito a Crédito”, a cada nova intimação o contribuinte retifica as
EFDContribuições para alterar a descrição dessas operações
Após nova resposta, foi lavrado novo Termo de Intimação Fiscal no 4 (e-fl. 203), em
que a Recorrente foi intimada a esclarecer ou corrigir diversas inconsistências específicas,
inclusive relacionadas à criação de créditos fictícios de PIS/COFINS:
VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE E UNIFORMES
Analisando a conta analítica de despesa UNIFORMES, constatamos que todas as
notas fiscais de aquisição de uniformes relacionadas nos históricos foram
escrituradas no bloco C das EFD-Contribuições, ou seja, todas as notas fiscais já
foram integralmente utilizadas nas EFD-Contribuições para cálculo de créditos
no mês em que foram lançadas contabilmente, não havendo saldo de créditos a
utilizar no mês seguinte.
O Anexo III deste Termo relaciona os lançamentos contábeis da conta UNIFORMES
(contra a conta de passivo circulante “Duplicatas a pagar”) referente a entrada de
notas fiscais e respectivas chaves de acesso das NFe informadas na
EFDContribuições.
Os demais lançamentos na conta UNIFORMES são referentes a pagamentos de
notas fiscais já contabilizadas anteriormente e foram realizados contra a conta
sintética de ativo circulante BANCO.
(...)
Fica claro no exemplo acima que o sujeito passivo pretende triplicar a base de
cálculo de crédito das contribuições:  primeiro: escriturando a NFe 1717 no bloc
o C da EFD-Contribuição do mês de
abril de 2016 e utilizando totalmente o crédito calculado no mesmo mês;  segundo: inform
-Contribuição do mês
de maio/2016, supostamente referente ao mês de abril/2016, cuja base de
cálculo, segundo sua resposta ao TIF 03, seria composta pelos lançamentos a
débito da conta UNIFORMES;  terceiro: escriturando o pagamento da primeira parcela da
R$3.300,00, em 04/05/2016, como se fosse uma nova despesa na conta
UNIFORMES (e sem baixar o passivo, conta “Duplicatas a Pagar”).
(...)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Por supostamente se tratar de aquisição de serviços de pessoa jurídica, para fins
de cálculo de crédito das contribuições, os documentos fiscais deveriam ter sido
relacionados nos blocos A ou D das EFD-Contribuições. No entanto, nesses blocos
não foram relacionados documentos fiscais de entrada emitidos por terceiros.
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
18
(...)
B.3 – Esclarecer por que calculou crédito na EFD-Contribuição do mês de
setembro de 2016 com base na seguinte NFe (obs. A NFe n° 243, de emissão do
sujeito passivo, não foi oferecida a tributação das contribuições na
EFDContribuição, nem contabilizada como receita na ECD):
(...)
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – CRÉDITO NA CONTA BANCO, DÉBITO NAS CONTAS
“COFINS A RECOLHER” E “PIS A RECOLHER”
Sobre os lançamentos contábeis acima, o sujeito passivo afirmou se tratar de erro,
que os lançamentos corretos seriam a crédito da conta 411001 “Custo e Serviços”,
por se tratar de recuperação de valores de Pis e Cofins.
A explicação do sujeito passivo nos leva à suspeita de que as contas analíticas de
ativo circulante 111201 - Banco do Brasil S/A AG 583-5 C/C 27445-3, 111204 -
Banco Bradesco S/A AG 97 C/C 3095258 e 111205 - Banco do Brasil Ag 6821-7
C/c 1402-8 não identificam a efetiva movimentação financeira das respectivas
contas bancárias.
Outrossim, INTIMAMOS o sujeito passivo a apresentar:  C.1
– Extrato bancário, período 01/01/2016 a 31/12/2016, da conta 27445-3,
agência 583-5, Banco do Brasil  C.2 – Extrato bancário, período 01/01/2016 a 31/12/20
– Extrato
bancário, período 01/01/2016 a 31/12/2016, da conta 1402-8, agência 6821-7,
Banco do Brasil
Em nova resposta, a Recorrente informou ter promovido nova retificação da EFD-
Contribuições, requereu nova dilação de prazo, bem como alteração de jurisdição da fiscalização.
Foi lavrado, então, o Termo de Constatação e Intimação no 1 (e-fls. 380-405), em
que foram registrados todos os andamentos da fiscalização até aquele momento, bem como
novamente intimada a empresa a promover o esclarecimento do quanto já solicitado até aquele
momento:
Ou seja, está devidamente comprovado que, em vez de colaborar com a
fiscalização, o sujeito passivo se utiliza de expedientes protelatórios. O mais
recente foi a transmissão das EFD-Contribuições retificadoras, no dia 13/12/2019,
cuja retificação apenas reduziu em cerca de 7% os valores dos créditos
supostamente apurados em períodos anteriores, créditos estes que o sujeito
passivo está intimado a demonstrar e comprovar desde o início da fiscalização (20
de maio de 2019).
Aliás, é a TERCEIRA vez que o sujeito passivo retifica suas EFD-Contribuições
durante o procedimento fiscal, sem demonstrar e comprovar a origem e
existência dos créditos6.
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
19
Face a todo exposto acima, INDEFERIMOS o pedido do sujeito passivo de
encaminhamento da presente fiscalização para o seu domicílio e o
CIENTIFICAMOS da continuidade do procedimento fiscal.
Destarte, INTIMAMOS novamente o sujeito passivo para, no prazo de 15
(QUINZE)DIAS, contado da ciência do presente termo, apresentar os
esclarecimentos e documentos solicitados no Termo de Intimação no 04 (datado
de 15/10/2019), cujo prazo original expirou em 02/12/2019 e no Termo de
Reintimação
Sem ter havido qualquer resposta, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação
no 2 (e-fls. 407-412) com nova intimação da Recorrente quanto aos fatos anteriores, bem como
apontando novas inconsistências a serem esclarecidas:
CONSTATAMOS ainda que a escrituração contábil do sujeito passivo não
registrou os seguintes fatos referentes à venda de um bem imóvel e à cessão de
direitos onerosa de outros quatro bens imóveis:
(...)
Destarte, INTIMAMOS o sujeito passivo a apresentar, no prazo de 10(dez) dias
contados do recebimento do presente termo:
1. Os esclarecimentos e documentos solicitados no Termo de Intimação no 04
(datado de 15/10/2019), cujo prazo original expirou em 02/12/2019, no Termo de
Reintimação(datado de 06/12/2019), cujo prazo expirou em 08/01/2020 e no
Termo de Constatação e Intimação n° 01 (datado de 23/01/2020), cujo prazo
expirou em 14/02/2020.
2. Relação de todas as contas de depósito e de investimentos mantidas em
instituições financeiras no Brasil e no exterior e respectivos extratos de
movimentação referente ao período compreendido entre 01/01/2016 a
31/12/2016, em formato digital.
3. Esclarecer porque não efetuou o registro dos fatos referentes à venda de um
bem imóvel e às cessões de direito onerosas de outros quatro bens imóveis
discriminados nos itens “A” a “E” supra.
4. Apresentar documentos comprobatórios do efetivo recebimento pelos atos
negociais discriminadas nos itens “A” a “E” supra.
Em resposta, a empresa apresentou petição mais uma vez desacompanhada de
documentos, sem extratos bancários, e limitando-se a afirmar que sobre as transações com bens
do ativo imobilizado “não praticou a contabilização do efetivo recebimento”.
No Termo de Intimação no 5 (e-fl. 421-423), novas inconsistências foram apontadas
e, mais uma vez, esclarecimentos foram requeridos:
Esclarecer por que omitiu 30 (trinta) notas fiscais de serviço no preenchimento
do bloco A das EFD-Contribuições referentes ao período de janeiro a dezembro
de 2016, conforme quadro abaixo:
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
20
O Termo de Constatação e Intimação no 3 prorrogou o prazo para atendimento à
intimação, em virtude das restrições causadas pelo início da pandemia de COVID-19.
Àquela altura, a fiscalização já contava com mais de 1 (um) ano de duração, com
sucessivos pedidos de prorrogação de prazo e retificações de obrigações acessórias - sem
alteração substancial de seu conteúdo - por parte da empresa fiscalizada, que já havia sido
alertada seguidamente da possibilidade de utilização de Requisição de Movimentação Financeira –
RMF por parte da fiscalização, bem como a respeito da possível caracterização de embaraço à
fiscalização.
Cumpre ressaltar ainda que, em paralelo, foram empreendidas as fiscalizações nas
demais empresas mencionadas e apontadas como responsáveis solidários (e-fls. 505-1419) cujo
detalhamento neste momento é menos relevante, haja vista a delimitação acima efetuada quanto
à matéria que efetivamente encontra sob conhecimento deste Colegiado.
Importante notar, contudo, que, naquela altura da fiscalização junto às demais
empresas, a fiscalização também já havia colhido indícios relevantes de interposição de pessoas, a
exemplo dos seguintes (dentre outros):
a) As pessoas físicas que constavam como titulares das empresas SOLUÇÕES e
OBJETIVA, cujas DIRPFs não apresentavam patrimônio compatível, não foram
encontradas em seus endereços de cadastro (e-fls. 1415-1419 e 1400-1403);
b) Falta de comprovação pelas fiscalizadas de efetivo pagamento pela aquisição de
participação societária;
c) Identificação de transações imobiliárias envolvendo a empresa Recorrente e
outras empresas do grupo, nas quais o Sr. Ademir Pereira de Godoy figurava
como procurador de ambas as partes (e-fls. 407-413);
Nesse contexto, consta à e-fl. 1437 a Solicitação de Emissão de RMF emitida pela
fiscalização, fundamentada no artigo 3o, VII e XI, do Decreto 3.724/20011, isto é, pela ocorrência
de “hipóteses previstas no art. 33 da Lei 9.430/1995” e pela “presença de indício de que o titular
de direito é interposta pessoa do titular de fato”. A RMF contou com a seguinte motivação:
O contribuinte foi intimado (mais de uma vez) para apresentar a relação das
contas bancárias que possui, bem como os respectivos extratos bancários, tendo
em vista a verificação, pelo fisco, de inconsistências na sua contabilidade. Apesar
de intimado (mais de uma vez), não apresentou os documentos bancários
solicitados, fato que configura EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO, nos termos do artigo
33, inciso I, da Lei no 9.430/96. Além disso, constatou-se que o contribuinte faz
parte de um grupo econômico de fato, composto de pelo menos 4 (quatro)
empresas do mesmo ramo de atividade, sendo que essas quatro empresas estão

1 Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados indispensáveis nas seguintes
hipóteses:
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato; e
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
21
sob fiscalização e tendo sido identificados indícios de interposição de pessoas e de
ocultação de bens, direitos e valores.
Após a obtenção das informações financeiras, a fiscalização logrou realizar uma
“conciliação” entre as informações contidas na escrituração e nos extratos bancários obtidos junto
às instituições financeiras. No Termo de Constatação de Intimação no 4 (e-fls. 454-461) constou o
seguinte:
1. CONSTATAMOS que há lançamentos contábeis referentes a “recebimento de
duplicatas” sem lançamentos correspondentes nos extratos bancários
obtidos pela fiscalização via Requisição de Movimentação Financeira – RMF. O
quadro 1 abaixo contém uma amostra desses lançamentos contábeis. Assim,
fica o sujeito passivo INTIMADO a prestar esclarecimentos acompanhados de
documentos hábeis e idôneos que lastreiam os lançamentos do quadro 1.
2. CONSTATAMOS que há lançamentos contábeis referentes a pagamento de
salários com recursos mantidos em conta de depósito bancária sem
lançamentos correspondentes nos extratos bancários obtidos pela fiscalização
via RMF. O quadro 2 abaixo é uma amostra desses lançamentos contábeis. Desse
modo, fica o sujeito passivo INTIMADO a prestar esclarecimentos acompanhados
de documentos hábeis e idôneos que lastreiam os lançamentos do quadro 2.
3. CONTATAMOS que há lançamentos contábeis referentes a transferência de
recursos financeiros entre contas de depósito bancário do sujeito passivo sem
lançamentos correspondentes nos extratos bancários obtidos pela fiscalização
via RMF. O quadro 3 abaixo é uma amostra desses lançamentos contábeis. Assim,
fica o sujeito passivo INTIMADO a prestar esclarecimentos acompanhados de
documentos hábeis e idôneos que lastreiam os lançamentos contábeis do quadro
3.
4. No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo afirmou ter calculado
créditos da Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep sobre os valores lançados a
débito da conta de Despesa analítica “4.1.12.02 – Salários e Ordenados”, com
contrapartida na conta de Passivo Circulante analítica “2.1.11.03 - Salários a
Pagar”. Porém, CONSTATAMOS que os valores mensais contabilizados em
“4.1.12.02 – Salários e Ordenados” divergem dos valores informados em GFIP. O
quadro 4 abaixo é uma amostra dessas divergências. Desse modo, fica o sujeito
passivo INTIMADO a prestar esclarecimentos acompanhados de documentos
hábeis e idôneos que lastreiam os lançamentos contábeis do quadro 4.
5. No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo afirmou ter calculado
créditos da Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep sobre os valores lançados a
débito da conta analítica de Despesa “4.1.12.02 – Salários e Ordenados”, com
contrapartida na conta analítica de Passivo Circulante “2.1.11.03 - Salários a
Pagar”. Porém, CONSTATAMOS que houve lançamentos a débito da conta
“2.1.11.03 - Salários a Pagar” em contrapartida da conta analítica de Receita
“3.1.92.04 – Creditos Recuperados”, o que, a princípio, demonstra redução na
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
22
despesa contabilizada com “salários e ordenados”. O quadro 5 é uma amostra
desses lançamentos contábeis. Portanto, o sujeito passivo fica INTIMADO prestar
esclarecimentos acompanhados de documentos hábeis e idôneos que lastreiam
os lançamentos contábeis do quadro 5.
6. CONSTATAMOS que nos extratos bancários, obtidos pela fiscalização via RMF,
há centenas de lançamentos referentes a empréstimos/operações de crédito,
porém não encontramos os lançamentos contábeis correspondentes. O quadro 6
abaixo é uma amostra desses lançamentos bancários. Ademais, CONSTATAMOS
que não houve registro de qualquer movimentação na conta contábil analítica
de Passivo “214101-Emprestimo”, nem mesmo escrituração de despesas com
juros de empréstimos obtidos. Assim, fica o sujeito passivo INTIMADO a prestar
esclarecimentos sobre esses fatos.
7. CONSTATAMOS que nos extratos bancários, obtidos pela fiscalização via RMF,
há lançamentos referentes a aplicações financeiras de diversas espécies, porém
não encontramos os lançamentos contábeis correspondentes. O quadro 7 abaixo
é uma amostra desses lançamentos bancários. Ademais, CONSTATAMOS que no
plano de contas do sujeito passivo não há contas analíticas de Ativo e de Receita
para a escrituração de aplicações financeiras e respectivos rendimentos obtidos.
Fica o sujeito passivo INTIMADO a prestar esclarecimentos sobre esses fatos.
O AR de intimação quanto ao referido Termo foi “recusado” pelo recebedor no
endereço da empresa (e-fl. 462-463), tendo sido lavrado edital para intimação (e-fl. 464).
Ato contínuo, foi expedido o Termo de Constatação e Intimação n. 5 (e-fls. 465-494)
em que se resumiu o andamento dos trabalhos de fiscalização até aquele momento, bem como se
consignou a existência de outras várias inconsistências na escrituração contábil da empresa, mais
uma vez oportunizando-se esclarecimentos:
1. Da análise dos extratos bancários obtidos pela fiscalização, via RMF,
CONSTATAMOS que as contas bancárias relacionadas no quadro 1 abaixo
tiveram movimentação durante o ano de 2016 no valor total de
R$31.878.676,01 (trinta e um milhões oitocentos e setenta e oito mil
seiscentos e setenta e seis reais e um centavo) a débito e de R$
29.760.889,61 (vinte e nove milhões setecentos e sessenta mil oitocentos e
oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) a crédito, distribuída em 845
lançamentos. Porém, essas contas não foram escrituradas contabilmente.
Portanto, o sujeito passivo fica INTIMADO a prestar esclarecimentos sobre
esse fato.
Além da não escrituração das contas bancárias listadas no item 1 acima, o
confronto entre os lançamentos bancários e os lançamentos contábeis de contas
de depósito escrituradas resultaram em um número elevado de não
correspondências. Algumas dessas não correspondências já foram objeto de
intimação no Termo de Constatação e Intimação no 4, outras serão objeto de
intimação adiante neste termo. Abaixo seguem os quadros que demonstram as
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
23
divergências totais, no ano de 2016, entre saldos iniciais, total de créditos, total
de débitos, saldos finais e quantidade de lançamentos. O quadro referente a
conta 1402-8, agência 6821, do Banco do Brasil, por exemplo, demonstra que
apenas 10% do valor total dos lançamentos do extrato bancário contém
lançamento contábil correspondente.
2. Da análise dos extratos bancários obtidos pela fiscalização, via RMF,
CONSTATAMOS que o sujeito passivo, durante o ano de 2016, recebeu 112 (cento
e doze) transferências de recursos financeiros da pessoa jurídica APPA SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA, CNPJ 05.969.071/0001-10, no valor total de
R$18.6

37.479,29 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e
sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos).
CONSTATAMOS, ainda, que, no mesmo período, o sujeito passivo realizou 37
(trinta e sete) transferências para essa mesma pessoa jurídica no valor total de
R$14.308.848,86 (quatorze milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e quarenta e
oito reais e oitenta e seis centavos).
Porém, não encontramos o registro contábil dessa movimentação financeira.
Portanto, o sujeito passivo fica intimado a justificar e comprovar a causa dessas
transferências de recursos financeiros, cujos lançamentos bancários reproduzimos
no quadro 2 abaixo.
3. Da análise dos extratos bancários obtidos pela fiscalização via RMF,
CONSTATAMOS que o sujeito passivo, durante o ano de 2016, recebeu 32 (trinta
e duas) transferências de recursos financeiros da pessoa jurídica ESPECIALY
TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, CNPJ no 20.522.050/0001-46, no valor total de R$
3.309.165,65 (três milhões trezentos e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e
sessenta e cinco centavos). CONSTATAMOS ainda que, no mesmo período, o
sujeito passivo realizou 60 (sessenta) transferências para essa pessoa jurídica, no
valor total de R$ 4.509.490,58 (quatro milhões, quinhentos e nove mil,
quatrocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos). Porém, não
encontramos o registro contábil dessa movimentação financeira. Portanto, o
sujeito passivo fica intimado a justificar e comprovar a causa dessas transferências
de recursos financeiros, cujos lançamentos bancários reproduzimos no quadro 3
abaixo.
4. Da análise dos extratos bancários obtidos pela fiscalização via RMF,
CONSTATAMOS que o sujeito passivo, durante o ano de 2016, recebeu seis
transferências de recursos financeiros da pessoa jurídica OFRIMEL PARTICIPACOES
EIRELI, CNPJ no 17.500.424/0001-18, no valor total de R$ 59.000,00 (cinquenta e
nove mil reais). CONSTATAMOS ainda que, no mesmo período, o sujeito passivo
realizou 34 (trinta e quatro) transferências para essa mesma pessoa jurídica no
valor total de R$ 463.800,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos
reais). Porém, não encontramos o registro contábil dessa movimentação
financeira. Portanto, o sujeito passivo fica intimado a justificar e comprovar a
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
24
causa dessas transferências de recursos financeiros, cujos lançamentos bancários
reproduzimos no quadro 4 abaixo.
5. Da análise dos extratos bancários, obtidos pela fiscalização via RMF,
CONSTATAMOS que o sujeito passivo, durante o ano de 2016, recebeu quatro
transferências de recursos financeiros da pessoa jurídica P.R.M SERVIÇOS E MAO
DE OBRA ESPECIALIZA EIRELI, CNPJ no 03.706.826/0001-69, no valor total de R$
1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais). CONSTATAMOS ainda
que, no mesmo período, o sujeito passivo realizou 13 (treze) transferências para
essa pessoa jurídica, no valor total de R$ 905.743,00 (novecentos e cinco mil,
setecentos e quarenta e três reais). Porém, encontramos o registro contábil de
apenas uma transferência, no valor de R$ 16 mil (data 11/08/2016, número do
lançamento contábil 35065, histórico “REF. PAGTO PRM SERVIÇOS E MAO DE
OBRA”. Portanto, o sujeito passivo fica intimado a justificar e comprovar a causa
dessas transferências de recursos financeiros, cujos lançamentos bancários
reproduzimos no quadro 5 abaixo.
6. Apresentar justificativa e comprovação da operação que deu causa às
transferências bancárias recebidas de pessoas físicas, sem registro contábil
correspondente, cujos lançamentos bancários reproduzimos no quadro abaixo.
7. Apresentar justificativa e comprovação da causa das transferências bancárias
realizadas para pessoas físicas, parte sem registro contábil correspondente, cujos
lançamentos bancários reproduzimos no quadro abaixo.
8. O quadro 8 abaixo demonstra a soma dos valores de imposto sobre a renda e
de contribuições retidos na fonte para cada trimestre do ano de 2016, com base
nas Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras de rendimentos tributáveis ao
sujeito passivo.
Em caso de discordância, o sujeito passivo deverá apresentar demonstrativo dos
valores retidos em planilha tipo excel, acompanhado dos documentos
comprobatórios emitidos pelas fontes pagadoras.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
Caso, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento deste termo, não sejam
devidamente esclarecidos pelo sujeito passivo os fatos descritos nos itens 1 a 7 do
Termo de Constatação e Intimação no 4 e nos itens 1 a 7 do presente termo,
restará cabalmente demonstrado que a escrituração do sujeito passivo é
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
e para determinar o lucro real. Assim, o procedimento fiscal será ENCERRADO
com apuração do IRPJ trimestralmente devido com base nos critérios do LUCRO
ARBITRADO, com fulcro no art. 530, inciso II, do Decreto no 3.000, de
1999(Regulamento do Imposto sobre a Renda).
Devidamente intimada e reconhecendo haver “erro escritural”, a Recorrente
requereu nova dilação de prazo, desta vez por 120 (cento e vinte) dias, uma vez que “para refazê-
la demandará tempo e muita dedicação”:
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
25
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI , estabelecida a Rua Ivai ,n° 202 –Sala
B- Tatuapé, São Paulo – SP- CEP 03080-010, vem respeitosamente requerer de V.
Sa., que se digne conceder-lhe prorrogação por no mínimo 120 dias, para que
possa ser refeita a escrita fiscal da empresa, como bem elucidado no processo
basilar, há erro escritural, visando sanear o mesmo e fazer a correta apuração
contábil e fiscal, foi contratada a empresa SPED ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, no
mês de setembro, não havendo portanto tempo hábil para o melhor atendimento
da presente notificação.
A fiscalização chegou ainda a conceder o prazo requerido de forma parcial,
fornecendo à Recorrente 30 (trinta) dias para apresentar os esclarecimentos ou refazer a escrita
contábil. Não houve resposta.
Apenas após todo esse transcurso de intimações, respostas, diligências, é que foi
efetuado o lançamento por arbitramento.
Como se nota, não eram insignificantes as inconsistências encontradas pela
fiscalização na escrituração fiscal da Recorrente. Pelo contrário, trata-se de situação em que havia
significativas operações financeiras não refletidas na escrituração contábil, seja do ponto de vista
quantitativo (número de operações) quanto pelo valor envolvido. Em determinados grupos, a
quase totalidade dos lançamentos bancários (mais de 90%) encontrava-se à margem de
escrituração.
Não à toa, foi justamente o que restou consignado no Termo de Descrição dos
Fatos, que acompanha o auto de infração, em que se destacaram os principais vícios da
escrituração, resumindo todo o trâmite do procedimento de fiscalização:
Em apertada síntese, o Termo de Constatação e Intimação no 4 fez constatações
sobre:
(1) Lançamentos contábeis referentes a “recebimento de duplicatas” sem
correspondentes nos extratos bancários;
(2) Lançamentos contábeis referentes a “pagamento de salários” sem
correspondentes nos extratos bancários;
(3) Lançamentos contábeis referentes a transferências entre contas bancárias do
sujeito passivo sem correspondentes nos extratos bancários;
(4) Divergências entre os valores contabilizados mensalmente na conta analítica
de despesa “4.1.12.02 – Salários e Ordenados” e os valores declarados em GFIP;
(5) Lançamentos contábeis que reduziram despesa contabilizada na conta
“4.1.12.02 – Salários e Ordenados”, cujos valores supostamente teriam sido base
de cálculo de crédito de Pis/Cofins;
(6) Lançamentos bancários de empréstimos/operações de crédito sem
lançamentos contábeis correspondentes, sendo constatado que não houve
registro de qualquer movimentação na conta contábil analítica de Passivo
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
26
“214101-Emprestimo”, nem mesmo escrituração de despesas com juros de
empréstimos obtidos;
(7) Lançamentos bancários referentes a aplicações financeiras sem lançamentos
contábeis correspondentes, sendo constatado que no plano de contas do sujeito
passivo não há contas analíticas de Ativo e de Receita para a escrituração de
aplicações financeiras e respectivos rendimentos obtidos.
Por sua vez, o Termo de Constatação e Intimação no 5, de 01/09/2020, fez, em
apertada síntese, constatações sobre:
(1) Onze contas bancárias não escrituradas contabilmente, nas quais, durante o
ano de 2016, foram debitados mais de R$31,8 milhões e creditados mais de
R$29,7 milhões, num total de 845 lançamentos;
(2) Intensa movimentação financeira sem registro contábil com a fiscalizada APPA
durante todo o ano de 2016 (mais de R$18,6 milhões recebidos em 112
transferências; mais de R$14,3 milhões enviados em 37 transferências);
(3) Intensa movimentação financeira sem registro contábil com a fiscalizada
ESPECIALY durante todo o ano de 2016 (mais de R$3,3 milhões recebidos em 32
transferências; mais de R$ 4,5 milhões enviados em 60 transferências);
(4) Movimentações financeiras sem registro contábil, durante o ano de 2016, com
a OFRIMEL PARTICIPAÇÕES EIRELI (R$59 mil recebidos em seis transferências;
mais de R$463 mil enviados em 34 transferências);
(5) Movimentações financeiras sem registro contábil, durante o ano de 2016, com
a P.R.M SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI (R$1,55 milhões
recebidos em quatro transferências; mais de R$905 enviados em 13
transferências);
(6) Transferências bancárias recebidas, sem registro contábil, de pessoas físicas,
dentre elas o sócio de fato ADEMIR PEREIRA DE GODOY, sua esposa e seus filhos;
(7) Transferências bancárias enviadas, a maior parte sem registro contábil, para
pessoas físicas, dentre elas o sócio de fato EDUARDO DUARTE NETO, a esposa e
filhos do sócio de fato ADEMIR PEREIRA DE GODOY.
Assim, resta cabalmente demonstrado que a escrituração contábil da fiscalizada é
uma mera ficção documental, contém evidentes indícios de fraude e de vícios que
a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, e para determinar o lucro real, sem possibilidade de ser recomposta em
prazo razoável, sobretudo considerando que a fiscalizada, durante todo o
procedimento fiscal, agiu ou se omitiu com a finalidade de embaraçar a
fiscalização, sem ter apresentado quaisquer dos documentos solicitados relativos
a suas despesas/custos. Desta forma, apuramos o IRPJ devido com base nos
critérios do lucro arbitrado, em obediência ao disposto no art. 530, II, do Decreto
no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99).
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
27
Como se nota, as inconsistências não eram insignificantes, tornando a escrituração
fiscal efetivamente imprestável, seja para apurar o lucro real, seja para identificar a movimentação
financeira. Trata-se de caso que se amolda perfeitamente ao artigo 47 da Lei 8.981/1995 (art. 530
do RIR/99 e 603 do RIR/18):
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Devidamente enquadrada a hipótese de arbitramento, a fiscalização obteve então a
receita bruta mediante consulta ao Bloco A do EFD-Contribuições, no qual constavam as notas
fiscais emitidas pela empresa e que levaram à definição da Receita Bruta Conhecida, a servir de
base de cálculo para aplicação do percentual de 32% e 8% para as receitas de serviço e venda,
acrescidas de 20%, resultando respectivamente nos percentuais de 38,4% e 9,6%.
A fiscalização excluiu ainda as notas fiscais canceladas e deduziu os valores de IR,
CSLL, PIS e Cofins retidos e informados em Dirf pelas fontes pagadoras (tomadoras dos serviços).
Uma vez que a Recorrente não havia declarado débitos de IRP/CSLL, não houve abatimento de
pagamentos.
O procedimento da fiscalização, pois, guarda estrita consonância com aquilo que
prevê a legislação quanto à hipótese e procedimento de lançamento por arbitramento. E, como já
delimitado, a Súmula CARF 59 dispõe que a apresentação de documentos no curso do processo
administrativo, que poderiam subsidiar a apuração do lucro real, não invalida o lançamento feito
por arbitramento quando, na fiscalização, não tiverem sido apresentados subsídios e informações
capazes de justificar a substância da escrituração fiscal.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

III.
Da multa qualificada.
No que tange à multa qualificada, insurge-se a Recorrente, afirmando que não
estaria demonstrado “evidente intuito de fraude” a justificar a qualificação da penalidade, tal
como efetuada no lançamento.
O TVF assim justificou a qualificação da penalidade, no tópico específico dedicado
ao tema:
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
28
Conforme restou devidamente demonstrado neste termo, a SOLUÇÕES faz parte
do GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o qual denominamos de “GRUPO APPA”,
contendo várias empresas, do mesmo ramo de atividade (ou semelhantes), e cujo
modus operandi para a sonegação de tributos também é o mesmo, sendo certo
que algumas delas foram abertas e estão registradas em nome de interpostas
pessoas (“laranjas”).
Também comprovamos que a contabilidade da empresa foi fraudada para desvios
de recursos em benefício das demais empresas do referido grupo econômico,
bem como de seus titulares de fato.
Um exemplo de evidência inequívoca da fraude contábil (e, portanto, do dolo)
foram os lançamentos a débito nas contas de passivo circulante da Contribuição
para o Pis e da Cofins a recolher, em contrapartida da conta Bancos, que
simularam o pagamento de tributos na tentativa de reduzir os saldos das contas
bancárias, uma vez que vultosas quantias eram pagas a pessoas físicas e
jurídicas sem a devida contabilização.
Na escrituração fiscal, o exemplo do dolo está na inserção de valor inexistente,
referente a saldo de crédito da Contribuição para o Pis e da Cofins apurado no
mês anterior, com fins a reduzir o valor devido dessas contribuições em todos os
meses do ano de 2016.
Além da ocultação da existência do grupo econômico, a confusão patrimonial
entre as empresas integrantes do mesmo e a ocultação do patrimônio.
Desta forma, os envolvidos praticaram atos que deliberada e sistematicamente
demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer o
resultado das condutas da sonegação e da fraude, além de agirem em conluio,
cujas condutas estão descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
justificando a aplicação da multa qualificada de 150%. Vejamos
(...)
A SOLUÇÕES (por meio de seus gestores), praticou a conduta descrita no artigo
71, acima transcrito, pois seus gestores agiram dolosamente para tentar impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza e circunstâncias materiais.
Também foi praticada a conduta descrita no artigo 72, pois seus gestores agiram
dolosamente para tentar modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a reduzir o montante dos impostos (IRPJ e CSLL) e das contribuições
sociais (Pis e Cofins não-cumulativos) devidos e/ou a evitar o pagamento desses
tributos.
Por fim, também restou configurado o disposto no artigo 73, pois as referidas
condutas foram praticadas em conluio com os gestores das demais empresas
integrantes do grupo econômico de fato e com as interpostas pessoas (“laranjas”).
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
29
Destarte, nos termos do parágrafo 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007, nos casos de sonegação, fraude ou
conluio deve ser aplicada multa de ofício no percentual de 150%,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ao longo do TVF constam ainda diversos fatos imputáveis especificamente à
Recorrente, para além das questões relativas à escrituração fiscal, acima já tratadas:
a) Transferiu propriedade de vários imóveis de sua titularidade (23 imóveis
urbanos), sem ter recebido ou demonstrado a contrapartida financeira pela
alienação. Tais negócios foram assinados por ADEMIR PEREIRA DE GODOY na
qualidade de representante legal de SOLUÇÕES e de OFRIMEL. SOLUÇÕES
respondeu que foram transações de bens do Ativo imobilizado e que não
escriturou os recebimentos. SOLUÇÕES não comprovou o efetivo recebimento
pela venda e cessões de direitos dos imóveis;
b) A empresa transferiu para a OFRIMEL (e-fls. 3560 e seguintes) imóveis sem
contrapartida de pagamento ou esclarecimentos;
c) Imóvel de sua propriedade foi alugado a terceiro e o pagamento foi feito ao
filho do Sr. Ademir Pereira de Godoy (e-fls. 3579 e seguintes), em contrato
celebrado por este na condição de “sócio” da empresa, sem nunca ter figurado
no quadro societário da empresa;
d) Movimentação financeira entre a empresa Recorrente e a APPA de mais de
R$30 milhões, à margem de registro contábil; com a ESPECIALY, mais de R$9
milhões; e com a OFRIMEL, de mais de R$500.000,00, tudo à margem da
escrituração;
e) A empresa efetuou pagamentos – não registrados contabilmente - aos
administradores de fato das empresas do grupo: Sr. Eduardo Duarte Neto (e-fls.
3523) e Sr. Ademir Pereira de Godoy;
f) A empresa consta como tomadora de serviços da empresa OFRIMEL (e-fls.
3558), para os quais não apresentou nenhum esclarecimento do objeto do
serviço, contraprestação financeira ou qualquer outra informação;
g) A empresa efetuou pagamentos – não registrados contabilmente - por cabeças
de gado a terceiro (Sr. Edson Aparecido), que foram, em realidade, adquiridos
por um dos administradores de fato do grupo, o Sr. Eduardo Duarte Neto, que
formalmente era sócio-administrador de APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E
EFETIVOS LTDA e não tinha vínculos com SOLUÇÕES.
À evidência, o contexto de fraude do grupo deve ser visto ainda de forma global,
para melhor entendimento de sua abrangência, cenário que ainda mais justifica a aplicação da
multa qualificada.
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
30
A respeito da qualificação da multa, esta Turma assim vem decidindo:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DOLO. A
aplicação da multa qualificada em lançamento de ofício exige a comprovação nos
autos da prática de condutas dolosas pela fiscalizada, qualificadas como
sonegação, fraude ou conluio. Havendo essa comprovação, prospera a aplicação
da multa qualificada. (CARF – Acórdão 1101-001.417 – 18/11/2024)
No caso em tela, entendo estar plenamente demonstrada a conduta dolosa exigida
pela legislação para fins de qualificação da multa.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Assim, mantenho a multa de ofício qualificada,
mas dou provimento parcial ao recurso de ofício para reduzi-la ao novo patamar de 100%, previsto
na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/9622.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.

Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.550 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720360/2020-37
31
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 6013
DF CARF MF
Original